Tribunal: TJMT
Processo: 1001251-82.2021.8.11.0110
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001251-82.2021.8.11.0110

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIL AMORIM WAIRUIRA - CPF: 034.155.921-03 (AGRAVADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – MÚTUO CONSIGNADO – ADERENTE PESSOA INDÍGENA ALDEIADA E COM POUCA INSTRUÇÃO – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - NULIDADE DO CONTRATO CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em se tratado de consumidor indígena e analfabeto, a regularidade da relação jurídica está atrelada à comprovação, de forma inconteste, da efetiva exposição, ao mutuário, de forma clara e didática, de todas as informações e implicações econômicas, alusivas ao negócio celebrado, em estrita observância ao disposto no artigo 6º, III, do CDC.

A rigor do artigo 39 da Lei Consumerista, constitui a prática abusiva, passível de anulação do ato jurídico, a conduta do fornecedor que indique a prevalência da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços.

É nula a contratação de empréstimos, realizada por instituições financeiras, sob a prevalência da condição de hipervulnerabilidade de pessoa indígena e analfabeta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo

Banco Itaú Consignado S.A.
, contra decisão desta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Banco Itaú Consignado S.A.
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, apenas para:
(i)
declarar a nulidade do contrato impugnado;
(ii)
condenar o requerido à restituição simples dos valores descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto.

Neste momento, o banco sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático, por ausência das hipóteses do artigo 932 do CPC.

Assevera a regularidade da contratação e diz que agiu em exercício regular de direito, ao cobrar por uma dívida regularmente contraída.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 150431185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Na hipótese, o banco agravante se insurge contra a decisão proferida por esta Relatora, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto por
Jailton Wa Orinatse
, apenas para:
(i)
declarar a nulidade do contrato impugnado;
(ii)
condenar o requerido à restituição simples dos valores descontados, corrigidos monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desconto.

Como realçado na decisão agravada, a controvérsia envolve celebração de contrato de empréstimo por pessoa indígena aldeiada.

Sabe-se que a Constituição de 1988, ao assegurar aos índios e suas comunidades a legitimidade para a defesa de seus direitos e interesses (art. 232), superou o regime tutelar previsto no Código Civil de 1916 e no Estatuto do Índio e os retirou, definitivamente, do rol de relativamente incapazes.

Ocorre que, sem menoscabo da liberdade contratual, aos índios devem ser assegurados outros direitos e liberdades que também possuem assento constitucional, especialmente a dignidade da pessoa humana, tida como fundamento da República (art. 1º, III, CF), do Direito e da própria Constituição.

Esses princípios se aplicam diretamente nas relações privadas, em especial, em situações marcadas por evidente desigualdade entre os contratantes; fenômeno que a doutrina e a jurisprudência reconhecem como a eficácia diagonal dos direitos fundamentais.

Invocando a eficácia diagonal dos direitos fundamentais, apesar do reconhecimento da capacidade civil, não se pode ignorar a posição de hipervulnerabilidade da parte autora, pessoa idosa e indígena, perante a instituição financeira, o que exige a demonstração, no caso concreto, de que o suposto contraente foi suficientemente informado a respeito das características, do preço e dos riscos do negócio jurídico que lhe foi impingido e que comprometeria parcela substancial de verbas alimentares.

Esse raciocínio encontra ressonância no art. 39, IV do CDC, que rotula como prática abusiva o aproveitamento indevido da idade, saúde, conhecimento ou condição social do consumidor para impingir-lhe produtos e serviços.

Assim, tal como pontuado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do
REsp n. 1.907.394/MT
, para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor hipervulnerável exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada hipervulnerabilidade, diante da eficácia diagonal dos direitos fundamentais e do abissal desequilíbrio observado no caso concreto.

Por isso mesmo, para o reconhecimento da validade do negócio jurídico e de seus efeitos, incumbia à ré comprovar que expôs efetivamente, de forma clara e didática, todas as informações e implicações econômicas da avença, máxime pela inversão
ope legis
do ônus probatório, decorrente do art. 6º, VIII do CDC.

Considerando a ausência de prova por parte da ré, o contrato discutido nos autos carece de legalidade, quer por manifesta inobservância do dever de informação, quer pela abusividade exteriorizada pela conduta da instituição financeira ao promover a cooptação de mutuários valendo-se da condição de hipervulnerabilidade.

Nesse contexto, é de rigor o reconhecimento do direito autoral à desoneração dos pagamentos ajustados na avença maculada pelos vícios insanáveis, aqui reconhecidos, a rigor do art. 46 do CDC:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Por consequência, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição, que deve ser realizada na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé (art. 42 do CDC).

Contudo, não há que se falar em dano moral indenizável, quer pela ausência de prova de lesão a direito da personalidade, quer pela multiplicidade de ações idênticas propostas pela mesma litigante.

O entendimento adotado encontra respaldo na
jurisprudência dominante desta Câmara
, a exemplo do RAC 1000840-32.2021.8.11.0080, de relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023